Tribunal: STF
Processo: Rcl 48070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edson Gê Gonzaga contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no ARE nº 709.212 (Tema 608 RG).



    Narra o reclamante que, nos autos de Ação nº 0100408-36.2015.8.20.0100, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso de apelação para condenar o Município de Porto do Mangue ao pagamento de FGTS desde que observada a prescrição quinquenal.



    Sustenta que,



    “[t]endo sido a ação objeto da presente reclamação ajuizada em 07.07.2008 para cobrar depósitos de FGTS devidos no período de 02.01.1997 a 30.04.2008, não há que se falar na aplicação do prazo prescricional quinquenal ao caso em tela, já que, segundo a modulação de efeitos estabelecida no Tema 608 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, somente é possível de ser aplicado tal prazo a partir de 13.11.2014 (ou seja, a tese da prescrição quinquenal somente foi firmada após 06 anos, 04 meses e 04 dias do ajuizamento da ação em discussão).” 



    Requer, preliminarmente, concessão do benefício da justiça gratuita, bem como que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0100408-36.2015.8.20.0100. No mérito, pugna a cassação do ato reclamado a fim de que seja aplicado o prazo prescricional trintenário relativo às parcelas devidas de FGTS.



    Em decisão publicada no dia 02/07/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Regularmente citado, o beneficiário da decisão ofereceu contestação. 



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar



    A autoridade reclamada aplicou o prazo prescricional de 5 anos, afirmando que “a ação foi ajuizada em 07/07/2008 (fl. 04), e a parcela mais antiga cobrada é decorrente do contrato de trabalho firmado em janeiro de 1997” (e-Doc 17, p. 6).



    Aponta-se como paradigma o julgamento do RE nº 709.212-AgR (Tema nº 608 da Repercussão Geral), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (grifo nosso).



    Depreende-se, portanto, que, com o objetivo de abrigar o princípio da segurança jurídica, foi conferido efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada por esta Suprema Corte a fim de resguardar a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro).



    No caso em concreto, é incontroverso que a ação de cobrança de depósitos de FGTS foi ajuizada em 07/07/2008, ou seja, em data anterior à conclusão do julgamento do paradigma ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual se deve aplicar a prescrição trintenária às parcelas devidas de FGTS. A propósito destaco trecho do voto do ministro Gilmar Mendes:



    “Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe. 



    Neste ponto, aliás, o caso em tela é em grande medida semelhante a que enfrentamos no julgamento do RE 560.626 e do RE 556.664, de minha relatoria, em que se discutia a constitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que fixavam prazo prescricional para as contribuições previdenciárias. A tese acolhida, como se sabe, deu lugar à Súmula Vinculante n. 8, assim redigida: 



    “SÃO INCONSTITUCIONAIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI Nº 1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº 8.212/1991, QUE TRATAM DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.” 



    Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.



    [...]



    Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.” (grifei)



    Destaco os seguintes precedentes no sentido de que somente se aplica a prescrição quinquenal prevista no Tema 608 da sistemática da repercussão geral às ações ajuizadas após o julgamento do aludido paradigma (13/11/14): RE 894.264/MG, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/7/20; RE 1.057.748/ES, Min. Roberto Barros Lúcia, DJe de 4/12/19; ARE 1.195.673/PB, Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/19; RE 1.168.412/MG, Min. Edson Fachin, DJe de 4/12/18



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 0100408-36.2015.8.20.0100 e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente